Tribunal: TJSP
Processo: 1016153-46.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais. Prestação de serviços – telefonia. Sentença de improcedência do pedido. Inconformismo da autora. Acolhimento parcial.

Débito alcançado pela prescrição – hipótese de conversão do dever jurídico de pagar em obrigação natural – Doutrina e orientação do STJ. Pleito específico para exclusão da plataforma

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais. Prestação de serviços – telefonia. Sentença de improcedência do pedido. Inconformismo da autora. Acolhimento parcial.

Débito alcançado pela prescrição – hipótese de conversão do dever jurídico de pagar em obrigação natural – Doutrina e orientação do STJ. Pleito específico para exclusão da plataforma "Serasa Limpa Nome". Inobstante a legalidade do sistema "credit scoring", por força do art. 5o, incisos I, III e IV, da Lei Federal no 12.414/2011, a solução verte da incidência do art. 43, § §1° e 5°, do CDC, o qual impõe que não haja informações alusivas a situações jurídicas cujo núcleo supere 05 anos. Sentença reformada – reconhecida a prescrição, impõe-se a exclusão do registro do nome do autor da plataforma "Serasa Limpa Nome".

Pleito indenizatório – danos morais. Plataforma "Serasa Limpa Nome" – ferramenta virtual por meio da qual os credores oferecem aos consumidores o caminho à renegociação de débitos vencidos. Panorama jurisprudencial não uníssono. Planilha de precedentes de todas as Câmaras (DP II e III). Linha interpretativa dominante no sentido de que o acesso exclusivo do consumidor às informações existentes naquela plataforma não configura lesão à honra subjetiva. Admissibilidade de lesão de ordem moral que depende de real negativa de acesso a crédito. Hipótese fática não identificada. Presunção juris tantum de ilícito civil não ordinariamente visível. Inclusão que em si não importa em mácula ao bom nome do consumidor. Balcão virtual de renegociação que é indiferente para o cálculo do score de crédito, não o reduzindo. Inaplicabilidade do REsp 1.419.697/RS, pelo rito dos recursos repetitivos, posto que ausente o efetivo risco de não concessão de crédito ligada à plataforma. Singularidade de cada banco de dados. Registro no "Serasa Limpa Nome" que somente reduz o score de crédito em relação às dívidas vencidas e negativadas – incidência do art. 7-A, § 1o, da Lei no 12.414/2011. Danos morais não configurados.

Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.